Tribunal: TJES
Processo: 5014408-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014408-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART
S
. 33
E 35
DA LEI
DE DROGAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A

MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33,
caput
,

e 35,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão. Já o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
)
e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

2. Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fu
mus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

3.
No tocante
ao
periculum libertatis
, afere-se que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e
visando
assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal,
considerando que
Iran integraria o grupo criminoso que atuava no controle do tráfico de drogas nas regiões conhecidas como “Areal e Matinha” e que este, além de vender entorpecentes, cometeria homicídios para o grupo criminoso (fls. 459/459-verso
e
fl. 533).
Outrossim, consta que a

inteligência da
P
olícia
M
ilitar apontou que o paciente já foi alvo de diversas denúncias anônimas feitas pelos moradores do bairro Salvador, em Linhares, relatando as ameaças feitas por ele e seus comparsas.

4. C
o
nsoante
manifestado inúmeras vezes pel
o Tribunal da Cidadania,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014408-09.2023.8.08.0000

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
14408
-
09
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
O

DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
6781963
) impetrado em favor de
Iran Nascimento de Jesus Santos

medi
ante alegação de constrangimento ilegal causado pel
o Ju í z o de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Linhares
,
em razão da d
ecisão proferida
nos autos nº 00
0
1424
-
85
.202
3
.8.08.00
30
,
que
manteve

a prisão preventiva do paciente
, p
ela
supost
a prática

dos crimes descritos nos arts. 33 e 35,
ambos
da Lei nº 11.343/06.

O
impetrante
alega
, em suma,
que:

I)
o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa; II) o paciente foi preso em sua residência no dia 20/06/2023; III)
ao extrair os dados do aparelho celular do denunciado
Peterson
, em conversa no grupo denominado “Lanchonete Hora Extra” no aplicativo WhatsApp, foi encontrad
a

a linha telefônica
(27) 99804-9808,
que é
cadastrad
a
em nome do paciente (fls. 106/107);
IV)
no relatório da PCES (fl. 123), o nome Iran é mencionado como traficante e responsável pela venda dos entorpecentes no grupo; V) a referida linha foi usada pelo acusado
Ranielson
no momento de sua prisão, como “laranja”; V) o
paciente
não participava de grupo de WhatsApp para venda de drogas;
VI) a PCES
afirma que o
paciente
é investigado por crimes de
h
omicídio
s
no município
de Sooretama e que este
é constantemente denunciado
anonimamente
pelos moradores da região, mas as
suspeitas são
infundada
s e não
existe
m
provas
nesse sentido
; VII) a inocência do paciente é clara e não há motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Requer
, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6846334).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 6941993).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 6982900).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas subordina-
se
a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33,
caput
,

e 35,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
)
e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e
visando
assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal,
considerando que
Iran integraria o grupo criminoso que atuava no controle do tráfico de drogas nas regiões conhecidas como “Areal e Matinha” e que este, além de vender entorpecentes, cometeria homicídios para o grupo criminoso (fls. 459/459-verso
e
fl. 533)
.

Outrossim, consta que a

inteligência da polícia militar apontou que o paciente já foi
alvo de diversas denúncias anônimas
feitas pelos moradores do bairro Salvador, em Linhares, relatando as
ameaças
feitas por ele e seus comparsas.

Ademais, n
ão obstante
os argumentos utilizados pel
a combativa defesa
, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse
sentido, co
nsoante
manifestado inúmeras vezes pel
o Tribunal da Cidadania,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

E, por fim
,
como s
abedor dos
inúmeros
males causados à sociedade pelos entorpecentes e pelos crimes
a eles
afetos
,
diante da
pendência de
instrução processual,
visando manter a ordem pública e, sobretudo,
com o fito de
evitar a prática de novos delito
s,

entend
o
que a prisão preventiva deve ser mantida.

À
luz d
o
exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
confirmo a decisão proferida
in limine
e
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)